Tribunal: TJSP
Processo: 2192868-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PENHORA – Constrição deferida em 10% sobre os honorários advocatícios que a Agravante tenha direito de receber em processos diversos - Impossibilidade – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/2015 – Hipóteses excepcionais previstas no §2o do referido artigo que não restaram caracterizadas – Flexibilização da regra da impenhorabilidade – Inaplicabilidade, por ora, ao presente

Ementa:
PENHORA – Constrição deferida em 10% sobre os honorários advocatícios que a Agravante tenha direito de receber em processos diversos - Impossibilidade – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/2015 – Hipóteses excepcionais previstas no §2o do referido artigo que não restaram caracterizadas – Flexibilização da regra da impenhorabilidade – Inaplicabilidade, por ora, ao presente caso - Análise que deve ser realizada de forma casuística, a fim de impedir o prejuízo ao sustento do devedor e de sua família – Penhora de 10% deferida de forma prematura, sem conhecimeto de seu alcance, motivo pelo qual fica revogada - Mantida a expedição dos ofícios aos Juízos mencionados na decisão agravada, somente para obter informações sobre a existência de crédito e o seu montante, a fim de aferir a viabilidade da constrição - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, nessa parte.
PENHORA – Constrição deferida sobre o crédito no âmbito do processo no 1073738-73.2015.8.26.0100 – Possibilidade – Penhora determinada apenas sobre a integralidade do crédito da Agravante - Eventualmente, caso a penhora atinja créditos de terceiros ocupantes do polo ativo da ação acima mencionada, estes poderão tomar as medidas cabíveis para corrigir a situação – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte.